Tribunal: TCU
Processo: 001.431/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3967/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.431/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Breno da Silva Menezes (CPF XXX.177.452-XX); Denis Santos da Cruz (CPF XXX.394.662-XX); Eder de Oliveira Picanço (CPF XXX.325.042-XX); Fábio dos Santos Gonçalves (CPF XXX.495.272-XX); Helington Franzotti Araújo de Souza (CPF XXX.307.232-XX); José Raimundo da Costa Gomes (CPF XXX.394.672-XX); Maely Viana Trindade Costa (CPF XXX.067.882-XX); Marcos Alex Conceição dos Santos (CPF XXX.788.815-XX); Marina de Almeida Cavalcante (CPF XXX.029.842-XX) e Marlon de Oliveira do Nascimento (CPF XXX.150.032-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.